Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO COM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE.
I – O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
II – O artigo 7o, inciso II, do Decreto no 11.846/2023, afasta a concessão do indulto quando os fatos forem praticados em contexto com a violência doméstica contra a mulher, ainda que se trate de contravenção penal.
III – Recurso conhecido e desprovido.